Tribunal: STF
Processo: HC 198662
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime de receptação de animal. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 646.390, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 28.01.2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 180-A do Código Penal. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJ/MT). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega que o paciente pertence ao grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19. Para tanto, afirma que:
    “É o requerente pessoa obesa, tendo a obesidade lhe desenvolvido estado de DISPLIDEMIA (presença de níveis elevados de gorduras no sangue) causadora de crescimento exponencial dos níveis de colesterol e triglicerídeos, que podem levar a infarto e AVC, quadro esse, piorado devido a problemas vasculares. 
    Também é portador de DIABETES tipo 2, caracterizado pelo excesso crônico de açúcar no sangue. Ambas as condições de saúde supracitadas (comprovadas por laudos médicos em anexo) estão dentre aquelas que apresentam maior risco de complicações causadas pelo COVID - 19, inclusive maior percentual de mortandade, e incluídas no rol de grupo de alto risco pelas autoridades de saúde e constantes Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020 como prioritárias.” 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por outra medida cautelar ou, ainda, pela prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As alegações da defesa não foram sequer a apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, “o magistrado singular, ao impor a prisão preventiva à paciente, justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração criminosa do agente, fundamentos estes que, a princípio, não são manifestamente descabidos. Pontuou-se que ‘no que diz respeito ao custodiado (...), ressalto a presença de gravidade em concreta em sua conduta delituosa, isto porque remarcou os animais, mesmo sem a existência de nota fiscal ou GTA, e tampouco conferiu a procedência do rebanho que estava adquirindo. Portanto, o que se pode depreender dos fatos, é que o transporte irregular de bovinos é comum na vida dos custodiados. Por isso, a segregação cautelar se faz necessária para evitar a reiteração criminosa, promover o acautelamento social e garantir a ordem pública” (grifos acrecentados).
    12. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/MT, no sentido de que “a simples constatação de ter o paciente alguma doença preexistentes que o insira no grupo de risco do Covid-19 não retira a legitimidade da prisão preventiva, especialmente quando sequer há notícia de que a situação clínica tenha sido submetida ao magistrado de primeiro grau”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator